Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730944-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE E PREVIDENCIA DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA AUTOR: MARCIO LOCKS FILHO EXECUTADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ASSOCIACACAO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - ADVOGEAP D E C I S Ã O Intimados a se manifestarem sobre o depósito efetuado pela parte Executada, bem como para prestar esclarecimentos sobre o requerimento de ID 62732936 (ID 63396431), os Exequentes apresentaram manifestação de ID 63600591. Na oportunidade, informaram que concordam com os valores pagos e indicaram conta bancária para o depósito. Quanto ao requerimento de ID 62732936, pediram que seja desconsiderado. É o relatório. Decido. A parte Exequente concordou com o depósito efetuado. A conta bancária indicada para recebimento do débito é do escritório de advocacia que tem poderes para receber e dar quitação (ID 39348915). Assim, JULGO EXTINTO O FEITO com fulcro no art. 924, II, do CPC/15. Preclusa a presente decisão, deve haver a transferência das quantias depositadas (IDs 63325919 e 63325920) para a conta indicada na petição de ID 63600591. Após, não havendo outras providências a serem tomadas, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator